Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-02.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0002529-02.2020.8.11.0004
RECORRENTE: YURI DE CASTRO RIGONATTO
RECORRIDOS: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e LOJAS AVENIDA S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 84083970) interposto por YURI DE CASTRO RIGONATTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80177984):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
“Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).
Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.
(TJMT ApCiv n. 0002529-02.2020.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 16.03.2021).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por YURI DE CASTRO RIGONATTO e CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e LOJAS AVENIDA S.A, que proveu o recurso das fornecedoras a fim de reformar o decisório proferido pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Barra do Bugres, o qual, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por Cobrança Indevida, julgou procedente o pleito do consumidor, para declarar inexistente o débito questionado, bem como condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, entendeu que a situação narrada nos autos não é passível de configurar dano extrapatrimonial e, por esta razão, afastou a verba indenizatória por danos morais. No mais, manteve inalterado os demais pontos da sentença.
O recorrente alega violação aos artigos 14 e 39 inciso III do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que “O que se vê, em verdade, é a confissão da falha na prestação de serviços, intitulada pela Ré /Recorrida como FALHA SISTÊMICA, e que gerou transtornos à vida do Autor/Recorrente, como as inúmeras cobranças enviadas ao seu aparelho de celular, inclusive no período noturno; a ameaça velada de protesto de seus dados pessoais caso não pagasse imediatamente a dívida; o deslocamento até a loja para resolver o impasse; a procura e a constituição de um advogado para defendê-lo de uma dívida sabidamente não contraída, assim como a necessidade de procurar a intervenção do Poder Judiciário. (ID 84083970 - Pág. 6)
Recurso tempestivo (ID 84101981) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (84137997).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 86984956).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 14 e 39 inciso III do CDC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 14 e 39 inciso III do CDC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que as fornecedoras atuaram em prática abusiva, ao enviar cartão não solicitado, bem como ao realizarem cobranças indevidas e reiteradas ocasionaram transtornos ao recorrente, ferindo o seu equilíbrio emocional e sua honra.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto inocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais (ID 80177984):
“Importante destacar que o decisum recorrido atribuiu os danos morais suportados pelo apelado às “cobranças indevidas endereçadas ao Autor por meio de mensagens, via SMS, de uma relação jurídica afeta a cartão de crédito não contratado pelo consumidor”.
Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida traz consigo, não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa, sendo necessária autêntica lesão a atributo da personalidade de modo a ensejar reparação.
Na espécie, o apelado/autor sofreu apenas mero incômodo e inconveniente frente à cobrança de valores nunca contratados com a ré, situação que não traduz em ofensa à sua honra ou direito de personalidade.
Cumpre consignar que ausente o apontamento indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, protesto de título ou até mesmo a realização de cobrança vexatória da dívida pela ré, circunstâncias estas que seriam aptas ao reconhecimento dos abalos morais, não é acertada a condenação das apelantes/requeridas ao pagamento e indenização a este título, portanto, deve ser afastada a condenação.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que entendeu que a cobrança indevida não gera dano moral, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça